Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ACAREAÇÃO.. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE ROUBO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE CONDUZIU O VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. O recebimento da denúncia e sua confirmação pela sentença condenatória impedem a alegação de inépcia da inicial acusatória por falta de justa causa neste momento processual.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima. Na hipótese, o reconhecimento é perfeitamente válido para a comprovação da autoria do crime de tentativa de furto, mormente porque ratificado em juízo e amparado por outros elementos de prova, de modo a ser rejeitada a nulidade arguida pela Defesa.
3. In casu, não há que se falar que a diligência referente à acareação seria imprescindível para apuração dos fatos, uma vez que já havia indícios suficientes quanto à autoria crime de roubo imputado ao recorrente, ante o firme reconhecimento de sua pessoa pelas vítimas, sendo a comprovação da prática do crime pelo recorrente será apreciada no mérito deste recurso. Registra-se que esta alegação foi apresentada somente em sede de razões recursais, não havendo impugnação em momento anterior, motivo pelo qual resta preclusa esta questão. Preliminar rejeitada.
4. Deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de roubo circunstanciado, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório demonstrou que ele, na companhia de outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu pertences das vítimas.
5. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição, tendo em vista o reconhecimento do réu pelas vítimas na fase inquisitorial e ratificado em Juízo.
6. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao apelante, uma vez que, conforme o acervo probatório, ele conduziu o veículo utilizado na prática do crime, levando os comparsas para efetuarem a abordagem das vítimas no interior da residência. Tal atitude revela nítida divisão de tarefas e não pode ser reputada como de menor importância diante do caso concreto.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados no valor legal mínimo.